Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACESSÃO INVERSA. VALIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS. MATÉRIA ANALISADA EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUTAÇÃO DO ENTENDIMENTO ACERCA DA INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a autora alegue que o pedido deduzido nesta ação difere daquele realizado em outro processo, a causa de pedir remota é a mesma, porquanto consubstanciada em negociação de imóvel (cessão de direitos e procuração) cujo objeto foi considerado ilícito em sentença já transitada em julgado, tornando inválido o negócio jurídico.
2. O Código de Processo Civil veda a inovação de argumentos para debater questões já afetadas pela coisa julgada, consignando que as matérias não deduzidas em momento oportuno também ficam abrangidas pelos efeitos que dali defluem (art. 508, CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.